Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-31.2018.8.11.0107
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002026-31.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NERIO CATAPAN - CPF: 065.758.469-04 (APELADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - CPF: 767.987.122-15 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. - CNPJ: 80.192.354/0002-03 (APELANTE), AIRTON ALEXANDRE BATTAGLINI - CPF: 053.668.318-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003). 2.
3.
“Nas causas (...) em que não houver condenação (...), os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, (atendidos) o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço, e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (CPC, art. 85, §2o).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no
0002026-31.2018.8.11.0107
- código 70827), ajuizada contra a apelante por NERIO CATAPAN, rejeitou
embargos monitórios por considerá-los destituídos de fundamentos que infirmassem a existência e exigibilidade da obrigação “
estampada na nota fiscal de venda de 25 metros cúbicos de lenha do tipo Eucalipto e a entrega dos produtos ao comprador
”
, e, então, dando a procedência do pedido principal, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em relação à dívida inadimplida prevista na NF; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 65393492 e 65393493).

A apelante insiste em que o apelado descumpriu condição
básica para o ajuizamento da ação monitória, eis que “
deixou de juntar aos autos qualquer documento que comprovasse a realização da entrega e o recebimento da mercadoria (...), sem o recebimento da mercadoria, não se demonstra razoável a apelante ter realizado pagamento, menos ainda o apelado ter postulado cobrança da contraprestação”
(cf. Id. no

101129560 - pág. 52), fato que, segundo diz, resulta na improcedência do pleito autoral; sustenta, ainda, que o valor dos honorários sucumbenciais fixados, no percentual de 15% sobre o valor da causa, é excessivo, comportando, pois, redução.

Pede, então, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja dada improcedência ao pedido monitório
; alternativamente, pede a redução dos honorários advocatícios (cf. Id. no

101129560 - pág. 55)
.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

101129560 - pág. 68)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelado Nerio Catapan ajuizou ação monitória objetivando a satisfação da obrigação
contida na Nota Fiscal no 000332 datada de 1o/10/2014 que estampa débito de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), referente a venda 25m3 (vinte cinco metros cúbicos) de lenha de eucalipto e que contém a assinatura do representante da empresa devedora/apelante.

A apelante opôs os presentes embargos à monitória amparando-se em dois alicerces argumentativos centrais, o primeiro é o de que a dívida seria inexigível para os fins do processo monitório, pois fundada em documentos sem assinatura e/ou com assinaturas desconhecidas à devedora; o segundo é a ausência de constituição em mora da devedora, o que impossibilitou
“eventuais esclarecimentos em relação ao crédito
”, em evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva (cf. Id. no 101129560 - pág. 28).

A r. sentença
rejeitou os embargos
e julgou procedente a ação monitória sob os seguintes fundamentos:

Como se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC.

Nesse aspecto, em análise ao feito, verifica-se que os documentos de págs. 7/9 retratam a emissão de nota fiscal de venda de 25 (vinte e cinco) metros cúbicos de lenha do tipo Eucalipto e a entrega de tais produtos ao comprador, conforme a assinatura de recebimento aposta no campo apropriado do título, consubstanciando prova escrita, na forma da lei.

Ademais, é de se ressaltar que os números da nota fiscal de venda e do recibo de recebimento, devidamente assinado, são idênticos, pois apresentam a numeração “000332”, logo comprova-se que a parte autora/embargada prestou seu serviço à embargante/ré, contudo, por esta, não houve a devida contraprestação pela aquisição dos bens descritos no título.

Ainda, em observância à regra do art. 373 do CPC, competia ao requerido, ora embargante, comprovar nos autos que a nota fiscal emitida e o seu recebimento, com a devida assinatura, não estavam destinadas a si, ônus que não se desincumbiu, posto que, como visto, os dados passados, quando do preenchimento da nota fiscal de venda, são conclusivos em afirmar a ocorrência do negócio jurídico descrito na exordial.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, com a procedência da pretensão lançada na inicial, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença).

Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado na inicial em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida. Como consequência lógica, resolvo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2o, do CPC.

A
prova escrita,

na ação monitória, não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material
; a
demais, nem a doutrina, nem a jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes. Basta que do conjunto probatório se revele o conhecimento plausível da obrigação.

No caso, ao ajuizar a presente ação monitória, surgiu, em favor do autor/apelado a presunção de que existia o crédito representado pela nota fiscal, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao devedor/apelante o ônus de desconstituir tal circunstância. A dúvida sobre quem efetivamente recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal referente à venda não impede que o detentor do título o utilize como prova escrita para basear o pleito monitório, ainda mais, no caso, quando o réu/devedor não traz qualquer contraprova capaz de demonstrar que a presunção surgida com a apresentação de tais documentos fosse inverídica, que contém a assinatura do recebedor, representante da empresa/apelante; senão vejamos:

Aliás, é notável o completo desinteresse da apelante em produzir qualquer prova para sua defesa, seja porque nenhum documento acompanhou a petição dos “
embargos à ação monitória
” (cf. 101129560 - pág. 23/29), ou então porque, a defesa da ré/apelante se restringiu a
negativas genéricas sobre a relação mercantil entre as partes, mas despidas de qualquer elemento de fosse
ao menos indício, e que autorizasse a realização de diligências visando dirimir a suspeita levantada.

Para fechar o raciocínio, acresço o que já decidiu o eg. STJ sobre o tema, ao sedimentar que “
demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil
” (STJ - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

A doutrina já se debruçou sobre o tema, assim professando,
in verbis
:

“
Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido
. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade:
é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido
(o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas’) ” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149) (grifei)

Diante desse panorama fático-legal, é de se concluir que, se o réu/apelante, em seus embargos, não apresentou fato suficiente a destruir tal presunção, é certo entender que não se desvencilhou do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Do mesmo modo, destaca-se ainda que, a despeito da norma inscrita no art. 429, II, do CPC, a impugnação aos documentos não pode ser genérica, pois a simples alegação de desconhecimento da assinatura, despida de elementos capazes de ilidir a verossimilhança que o título acresce às alegações da parte autora, não subtrai o valor probante do documento, de modo que
não é suficiente, por si só, para fazer incidir o comando do artigo citado, atraindo para o apelado o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas.

Sobre os honorários advocatícios, estes
devem ser atingidos a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. No caso, o valor fixado pelo Juízo (15%) sobre o valor atualizado da causa se mostra justo e razoável capaz de prestigiar o trabalho desenvolvido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022